Tribunal: TJDFT
Processo: 0712835-59.2018.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ABERTURA DE CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. IMPARCIALIDADE DE UM DOS JULGADORES. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração necessitam da prova da omissão, contradição e obscuridade.
2. A contradição exigida pela legislação processual não é entre as conclusões do Acórdão e as provas dos autos. É a contradição interna de fundamentos do julgado.
3. As regras de experiência do Juiz decorrem de sua vivência e circunstâncias de vida. Embora togado, o Magistrado não está imune à sua formação intelectual, prática e humanística.
4. Não é parcial para o julgamento de causa bancária o Magistrado (Primeiro Vogal) com experiência de bancário, ainda mais quando, pela sua trajetória profissional, exerceu a atividade há mais de 3 (três) décadas.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.